Tribunal: CARF
Processo: 10830.009099/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009099/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.005 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
MOGIANA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
AUTO DE INFRAÇÃO. IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO E/OU SEM CAUSA. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO
ART. 173, I, DO CTN.
O lançamento tendo por objeto o IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados e/ou sem causa submete-se à regra insculpida no art. 173, I, do
CTN para efeito de contagem do prazo decadencial, conforme o disposto na
Súmula CARF no 114 (vinculante). No caso concreto, o primeiro pagamento
ocorreu em 29/01/2003, assim, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado seria o dia 01/01/2004 e o prazo
decadencial de cinco anos se consumaria em 01/01/2009. Como o lançamento
foi realizado em 04/09/2008, não há que se falar na ocorrência de decadência
do lançamento efetuado no período sob análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009099/2008-51
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009099/2008-51

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração IRRF (v. e-fls. 03/17), cientificado
ao Contribuinte em 04 de setembro de 2008, por meio do qual constituiu- se crédito tributário no
importe de R$801.792,55 (oitocentos e hum mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e
cinco centavos), aí incluídos os valores do imposto, da multa de ofício e dos juros de mora.
O tributo foi lançado haja vista a verificação, por parte da Autoridade Fiscal, que
a Recorrente teria pago parte dos proventos de seus funcionários através de cartões magnéticos
denominados “SIM CLUB”, não tendo sido possível identificar os beneficiários de tais
rendimentos. O lançamento abrangeu fatos geradores compreendidos entre os períodos de
apuração de 29/01/2003 e 29/12/2003, conforme a tabela abaixo:

Irresignada com a exigência, a Recorrente apresentou a impugnação de e-fls.
173/187, que foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Campinas –
DRJ/CPS. A DRJ/CPS prolatou o acórdão no 05-39.733 – 4a Turma em 10 de janeiro de 2013,
cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM
CAUSA.
A contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN,
somente se aplica se for legalmente atribuído ao sujeito passivo o dever de
apurar e pagar o tributo, antes de qualquer procedimento administrativo, e
se a conduta legalmente exigida, for comprovadamente implementada,
mediante a apuração e o pagamento do imposto apurado como devido. A
falta de identificação do beneficiário ou da causa do pagamento implica
conduta omissiva por parte da contribuinte, regendo-se o prazo
decadencial pela regra prevista no art. 173, I, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009099/2008-51

O lançamento foi julgado totalmente procedente pela DRJ/CPS. Ainda não
satisfeita com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de e-fls. 319/325,
em 05/03/2013, através do qual se insurge contra a decisão recorrida atacando tão somente uma
única questão, justamente a decadência do lançamento relativo ao período de janeiro a junho de
2003.
Argui que ao caso se aplicaria o art. 150, § 4o, do CTN, alegando que teria havido
pagamento antecipado do IRRF nos respectivos meses, conforme a documentação acostada aos
autos juntamente com a impugnação.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, a pendenga se limita à arguição de decadência das
exigências referentes aos períodos de apuração compreendidos entre janeiro e junho de 2003.
Como a ciência do lançamento teria se dado em 04/09/2008, a Recorrente propugna pelo
cancelamento parcial da exigência, forte no disposto no § 4o, do art. 150 do CTN.
A decisão recorrida indeferiu o pedido da Recorrente com base nos seguintes
fundamentos:
15. Dessa forma, depreende-se da presente exigência que, se a fonte pagadora não
procede à identificação dos beneficiários dos pagamentos de rendimentos efetuados, não
há como se verificar a regularidade da retenção do imposto porventura devido.
16. Nesse caso, deve a fiscalização proceder ao lançamento de ofício, substitutivo da
atividade não implementada pelo sujeito passivo (conduta omissiva), exigindo o IRRF,
não mais como antecipação do devido e apurado na declaração de rendimentos pelo
beneficiário, mas como IRRF de tributação exclusiva, de responsabilidade da fonte
pagadora.
17. Em relação a esta hipótese de incidência, não se configura possível a aplicação da
norma de contagem do prazo de decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN, por haver
se omitido o sujeito passivo na atividade legalmente deferida de apuração e retenção do
IRRF.
18. Assim é que se conclui não assistir razão à contribuinte quanto à pretensão da
contagem do prazo decadencial segundo a norma estatuída no art. 150, § 4o, do CTN,
devendo-se observar o prazo estipulado no art. 173, I, do mesmo instrumento legal.
19. Nestes termos, tratando-se de fatos geradores ocorridos de 29 de janeiro de 2003 a 29
de dezembro de 2003, inicia-se a contagem em 01/01/2004, terminando-se em
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009099/2008-51

31/12/2008, donde se conclui que o prazo fatal ainda não se havia esgotado à época do
lançamento, cientificado em 04 de setembro de 2008.
20. Concluindo, nenhuma das exigências fiscais formalizadas encontra-se atingida pela
decadência.
21. Na apreciação do mérito propriamente dito, não houve qualquer manifestação por
parte da contribuinte.
22. De qualquer forma, estando o lançamento conforme a legislação aplicável aos fatos
jurídicos tributários juridicamente qualificados, ou seja, diante da ausência da
identificação dos beneficiários de rendimentos, apurada em regular procedimento de
fiscalização, cabe a exigência de ofício do imposto que deveria ter sido retido e recolhido
pela fonte pagadora, a teor do artigo 674, do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), com base legal no artigo 61, da Lei n.o 8.981, de 1995.
Inobstante os embasados fundamentos adotados pela decisão recorrida, com os
quais me coaduno inteiramente, aplica-se ao presente caso o disposto na Súmula CARF no 114,
abaixo reproduzida in verbis, ao qual este Relator se submete haja vista o disposto nos arts. 45,
inciso VI, e 75 do Regimento Interno do CARF:
Súmula CARF no 114: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento
a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa,
submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Acórdãos
Precedentes:
110100.622,
de
23/11/2011;
140200.320,
de
11/11/2010; 220201.975, de 15/08/2012; 910100.773, de 14/12/2010;
1103000.904, de 06/08/2013; 1301001.544, de 03/06/2014; 1302001.857, de
04/05/2016; 2202002.561, de 18/02/2014; 2202002.804, de 10/09/2014;
2301004.531, de 08/03/2016.
Assim, tratando-se de fatos geradores ocorridos a partir de 29/01/2003, então, o
primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado
corresponde a 01/01/2004, exaurindo-se em 01/01/2009. Como a ciência ocorreu em 04/09/2008,
estava ainda o Fisco dentro do prazo previsto para a constituição do lançamento de IRRF, razão
pela qual não há que se falar em decadência para nenhum dos fatos geradores objeto do recurso
em apreço.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital